Tribunal: TJSP
Processo: 2244912-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. Interposição contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela provisória recursal de urgência, consistente na possibilidade de creditamento do ICMS diferido do produtor rural, nos termos do artigo 345, §2o do RICMS/2000, quando essa comprar Etanol Hidratado Combustível de Usinas Fabricantes descredenciadas, nos termos do artigo 418-A c/c artigo

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. Interposição contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela provisória recursal de urgência, consistente na possibilidade de creditamento do ICMS diferido do produtor rural, nos termos do artigo 345, §2o do RICMS/2000, quando essa comprar Etanol Hidratado Combustível de Usinas Fabricantes descredenciadas, nos termos do artigo 418-A c/c artigo 418-B, inciso II ambos do RICMS/2000, sob pena de violação ao princípio da não-cumulatividade. Após a interposição do recurso, sobreveio o julgamento do agravo de instrumento. Perda do objeto recursal. A prolação de decisão em sede de agravo de instrumento faz desaparecer o interesse recursal da parte agravante. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000614917
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2244912-06.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA, é agravado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2244912-06.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Agravo Interno Cível no 2244912-06.2019.8.26.0000/50000
Agravante: Petrozara Distribuidora de Petroleo Ltda
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz: Marcelo Sergio
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 17353
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Interposição contra decisão monocrática que indeferiu o
pedido de tutela provisória recursal de urgência,
consistente na possibilidade de creditamento do ICMS
diferido do produtor rural, nos termos do artigo 345, §2o
do RICMS/2000, quando essa comprar Etanol Hidratado
Combustível de Usinas Fabricantes descredenciadas, nos
termos do artigo 418-A c/c artigo 418-B, inciso II ambos
do RICMS/2000, sob pena de violação ao princípio da não-
cumulatividade. Após a interposição do recurso, sobreveio
o julgamento do agravo de instrumento. Perda do objeto
recursal. A prolação de decisão em sede de agravo de
instrumento faz desaparecer o interesse recursal da parte
agravante. Recurso prejudicado.
Vistos.
Agravo interno interposto por Petrozara Distribuidora
de Petróleo Ltda. contra decisão monocrática (fls. 116) que indeferiu o pedido
de tutela provisória recursal de urgência, consistente na possibilidade de
creditamento do ICMS diferido do produtor rural, nos termos do artigo 345,
§2o do RICMS/2000, quando essa comprar Etanol Hidratado Combustível de
Usinas Fabricantes descredenciadas, nos termos do artigo 418-A c/c artigo
418-B, inciso II ambos do RICMS/2000, sob pena de violação ao princípio da
não-cumulatividade.
Inconformado, o agravante alega o seguinte: a) o
Relator confundiu creditamento de ICMS com regime de substituição
tributária; b) é evidente a presença dos requisitos para a antecipação dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2244912-06.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
efeitos da tutela recursal, porque o impedimento de creditamento do ICMS do
produtor rural acarreta violação ao princípio da não-cumulatividade; c) o
perigo do dano consiste na impossibilidade de se creditar, podendo se autuada
por creditamento indevido, gerando multas e até mesmo repercussão criminal.
É o relatório.
Cuida-se de pretensão recursal voltada à reforma de
despacho que indeferiu a antecipação da tutela recursal, até o julgamento do
recurso pelo mérito.
Observa-se que, nesta mesma data, a C. 13a Câmara de
Direito Público apreciou o mérito do agravo de instrumento, negando
provimento ao recurso original.
Portanto, a matéria questionada no presente recurso de
agravo interno perdeu seu objeto em face do seu esvaziamento superveniente.
Nesse sentido, José Carlos Barbosa Moreira afirma que:
“A noção de interesse, no processo, repousa sempre, ao nosso ver, no
binômio utilidade + necessidade: utilidade da providência judicial pleiteada,
necessidade da via que se escolhe para obter essa providência. O interesse de
recorrer, assim, resulta da conjugação de dois fatores: de um lado é preciso
que o recorrente possa esperar, da interposição do recurso, a consecução de
um resultado a que corresponda situação mais vantajosa, do ponto de vista
prático, do que a emergente da decisão recorrida; de outro lado, que lhe seja
necessário usar o recurso para alcançar tal vantagem” (Comentários ao
Código de Processo Civil, volume V, página 298, 13a edição, Forense, 2006).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2244912-06.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Neste sentido, alguns julgados semelhantes desde Eg.
Tribunal de Justiça:
“Agravo
Interno.
Decisão
que
concedeu
efeito
suspensivo para que não sejam canceladas as hipotecas até ulterior
deliberação. Julgamento do agravo de instrumento que resulta na perda de
objeto do agravo interno. Recurso não conhecido.” (TJSP; Agravo Interno
2232992-06.2017.8.26.0000; Relator (a): Araldo Telles; Órgão Julgador: 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Embu das Artes - 2a Vara
Judicial; Data do Julgamento: 22/10/2018; Data de Registro: 23/10/2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
Impugnação
a
penhora.
Redução.
Prematuridade do pedido. Cabimento somente após avaliação do bem.
Inteligência do artigo 874, inciso I, do Código de Processo Civil. RECURSO
DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO. Julgamento do Agravo de Instrumento.
Perda de objeto. RECURSO PREJUDICADO.” (TJSP; Agravo Regimental
2125664-80.2018.8.26.0000; Relator (a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17a
Câmara de Direito Privado; Foro de Itu - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento:
17/10/2018; Data de Registro: 23/10/2018).
Diante do exposto, julga-se prejudicado o presente
recurso de agravo interno.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator